Tribunal: TJDFT
Processo: 0714343-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714343-85.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTER SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravante para que se manifeste sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso em razão de inovação recursal e de supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, pois a tese de que o bem é impenhorável por ser o único bem imóvel de família não foi apresentada perante o Juízo de Primeiro Grau. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 6 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator